Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-60.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REQUISITOS DO ARTIGO 1.699 DO CC. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DESEMPREGO. BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699). 2. Restando demonstrada a superveniente piora nas possibilidades do alimentante, decorrente do desemprego e da sua baixa capacidade contributiva em razão da dificuldade financeira, razoável a pretendida revisão de alimentos, malgrado não no alcance almejado, devendo ser observado os ditames da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Do material probatório coligido, considerando, de um lado, a reconhecida piora na capacidade financeira do alimentante e, de outro, as inarredáveis necessidades das infantes, a obrigação alimentar deve ser proporcionalmente reduzida, a fim de melhor se adequar a efetiva realidade do genitor e do filho.
4. Recurso não provido.